Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-69.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000923-69.2019.8.14.0042

APELANTE: JAIME SERRAO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA QUANTO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PELA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E FLAGRANTE FORJADO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

JAIME SERRÃO DE CASTRO interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA. A decisão o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03), em virtude de ter sacado um revólver durante uma briga e, posteriormente, arremessado o artefato para fora de seu veículo durante a perseguição policial. Na mesma sentença, o juízo declarou extinta a punibilidade quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça por conta do transcurso do lapso prescricional.

II. Questões em discussão

2.

A insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório e a consequente aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade (
in dubio pro reo
).

3.

A tese de flagrante forjado, calcada na alegação defensiva de que a arma apreendida não lhe pertencia e teria sido "plantada" pelos policiais, afirmando o réu que portava apenas um "pedaço de pau" no momento da confusão.

4.

A validade probatória de uma condenação baseada, no que tange à autoria delitiva, no depoimento da testemunha policial militar responsável pela abordagem.

III. Razões de decidir

5.

Da Materialidade:
A existência do crime encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de apreensão e, sobretudo, pelo Laudo de Perícia Balística nº 2019.01.000871-BAL, o qual atestou a plena eficácia lesiva e funcionamento do armamento (revólver calibre .38 da marca Rossi com duas munições intactas) e concluiu que o seu número de série original foi desbastado por ação mecânica, não sendo possível a sua revelação sequer por ataque químico via Reativo FRY.

6.

Da Autoria e Validade do Depoimento Policial:
A autoria delitiva é induvidosa, pois o depoimento do policial militar Erinaldo Chaves Brito, prestado em juízo sob o contraditório, não se encontra isolado. Ele converge integralmente com os relatos firmes e coesos das vítimas Guilherme e Elidiana, que asseveraram ter visto o apelante sacar e lhes apontar a referida arma instantes antes, em um bar na Praia Grande. O policial relatou com precisão e riqueza de detalhes que, ao interceptar o veículo do réu na rodovia Mangabeira, visualizou o momento exato em que a arma foi dispensada pelo passageiro para fora do carro.

7.

Do Afastamento da Tese de Flagrante Forjado e In Dubio Pro Reo:
A versão do réu de que estaria portando unicamente um "pedaço de pau" e de que houve fraude policial se apresenta isolada e inverossímil, carecendo de qualquer amparo fático no processo. Diante de um conjunto probatório sólido e convergente, formado pelas declarações uníssonas das vítimas atreladas aos relatos dos agentes estatais e provas materiais, inexiste espaço fático e legal para a absolvição pautada no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Julgamento e Tese

8.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória na sua integralidade.

Tese de julgamento:
O depoimento de agentes policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo e apto para embasar o decreto condenatório, notadamente quando se apresenta coerente e se encontra corroborado por outras provas orais — como as firmes declarações das vítimas — e por inquestionável prova pericial, não havendo que se falar em absolvição baseada no princípio do
in dubio pro reo
ou no acolhimento de tese de flagrante forjado desprovida de comprovação por parte da defesa.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000923-69.2019.8.14.0042

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JAIME SERRAO DE CASTRO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

JAIME SERRÃO DE CASTRO, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03).

Na mesma decisão, o juízo
a quo
declarou a extinção da punibilidade do apelante e da corré Rosiane Ferreira de Castro em relação aos crimes de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que a presente ação penal se originou após ocorrência policial registrada na noite de 27 de janeiro de 2019, iniciada num bar na localidade de "Praia Grande" e finalizada com a interceptação do veículo dos acusados na Rodovia Mangabeira, no município de Ponta de Pedras/PA.

Segundo a denúncia e os relatos colhidos, após uma discussão na saída de uma festa, o apelante e a corré agrediram fisicamente a vítima Elidiana dos Santos. Quando o companheiro desta, Guilherme dos Santos Colares, tentou intervir para defendê-la, o recorrente sacou um revólver, apontou para o peito da vítima e a ameaçou de morte. Após deixarem o local em um carro prata, foram perseguidos pela Polícia Militar. Durante a abordagem na rodovia, os agentes visualizaram o momento em que a arma de fogo (um revólver calibre .38 da marca Rossi, com duas munições intactas e a numeração raspada) foi arremessada para fora do veículo pelo apelante.

Após a instrução do feito, que contou com a oitiva das vítimas, de testemunha policial e o interrogatório dos acusados, o magistrado
a quo
prolatou sentença em 06.11.2023, confirmando a condenação pelo crime da Lei de Armas. O juízo fundamentou a reprimenda na efetiva demonstração da materialidade, atestada por laudo pericial balístico que confirmou a supressão do número de série e a potencialidade lesiva da arma, e da autoria, evidenciada pelos depoimentos harmônicos das vítimas e do policial militar que efetuou a apreensão.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, a seguinte tese:

Absolvição por insuficiência de provas e Presunção de não culpabilidade (
in dubio pro reo
):
Alega que a condenação baseou-se de forma frágil no depoimento isolado do policial militar responsável pelo flagrante. Sustenta a versão apresentada pelo réu em interrogatório de que portava apenas um "pedaço de pau" para se defender na briga, argumentando que a arma de fogo não lhe pertencia e teria sido "plantada" pelos policiais no local da prisão, pugnando pela absolvição por ausência de provas seguras.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em 24.04.2025, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação.

Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de JAIME SERRÃO DE CASTRO, insurgindo-se contra a r. sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 (posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida). A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência de provas e a presunção de não culpabilidade (
in dubio pro reo
), sob o argumento de que a condenação estaria baseada unicamente no depoimento dos policiais e de que a arma de fogo teria sido "plantada" no local do crime.

A despeito dos valorosos esforços da defesa,
a irresignação não merece prosperar.

A
materialidade do delito
encontra-se sobejamente demonstrada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão, que atesta o recolhimento de um revólver calibre .38 e de duas munições intactas, e, de forma irrefutável, pelo Laudo Pericial de Revelação de Número de Série nº 2019.01.000871-BAL. O laudo técnico concluiu que a referida arma (marca Rossi) possuía o seu número de série desbastado por ação mecânica (numeração raspada), não sendo possível a sua revelação sequer por ataque químico (Reativo FRY), e que o armamento se encontrava em plenas condições de funcionamento e com inquestionável potencialidade lesiva.

No que tange à
autoria delitiva
, a tese defensiva de que a condenação estaria calcada apenas de forma isolada no depoimento policial é totalmente descabida e encontra-se divorciada do acervo probatório coligido. O arcabouço de provas orais é robusto, harmônico e complementar.

A versão do apelante, que alegou estar portando apenas um "pedaço de pau" para se defender, foi completamente rechaçada pelos firmes relatos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório. A vítima Elidiana dos Santos foi contundente ao afirmar em juízo que, logo após o início das agressões na saída da festa na "Praia Grande",
o apelante Jaime sacou uma arma de fogo e a apontou diretamente para o peito de seu companheiro, Guilherme
.

Corroborando integralmente essa narrativa, a vítima Guilherme dos Santos Colares declarou perante o juízo que tentou defender a esposa, instante em que
o apelante colocou a arma em seu peito e o ameaçou
, dizendo expressamente que atiraria caso ele tentasse separar a briga.

Percebe-se, assim, que a apreensão do revólver não foi uma obra do acaso ou uma "fraude" dos agentes estatais. O depoimento do Policial Militar Erinaldo Chaves Brito converge perfeitamente com a narrativa das vítimas. O policial relatou que a guarnição foi acionada com a informação específica de que o apelante estava armado no bar e, ao realizarem diligências, interceptaram o seu veículo na rodovia. Segundo o agente,
houve resistência à ordem de parada e, durante a abordagem, a guarnição visualizou o exato momento em que o objeto foi arremessado para fora do veículo
. Realizadas as buscas na margem da via, o revólver foi encontrado, oportunidade em que o apelante admitiu, informalmente, que a arma lhe pertencia.

Vale ressaltar que a jurisprudência é firme no sentido de validar o depoimento policial, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova, como ocorre de forma cristalina no presente caso. Nesse diapasão, trago à colação
jurisprudência do Egrégio Tribunal de São Paulo.

Apelação.

Tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e resistência. Art. 33, caput, c .c. art. 40, VI, da Lei Antidrogas, art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, e art . 329, do CP. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova pretendida (exame datiloscópico na arma de fogo) que se mostrou desnecessária e impertinente. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Porte de arma de fogo com numeração suprimida tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido. Dosimetria perfeita. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15002254120198260628 SP 1500225-41 .2019.8.26.0628, Relator.: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 26/06/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/06/2020).

Ademais, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando em plena harmonia com a palavra firme e segura das vítimas, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
quando o acervo probatório é sólido e convergente. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

Desse modo, a prova testemunhal, atrelada à inquestionável prova pericial, forma um
conjunto probatório coeso, seguro e apto a embasar o decreto condenatório
. A alegação de "flagrante forjado" mostra-se como mero inconformismo desprovido de qualquer amparo fático-comprobatório.

Pelo exposto, acompanhando integralmente o irretocável parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2026